Tribunal: TJMT
Processo: 0012918-65.2017.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0012918-65.2017.8.11.0064
RECORRENTE: JEFERSON DE JESUS SILVA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 50672968) interposto por JEFERSON DE JESUS SILVA, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 40986459):
“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – RECURSO DA DEFESA – 1. PRELIMINAR – ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – INOCORRÊNCIA – CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO – DÚVIDA NA IDENTIDADE DO PRESO – FLAGRANTE DELITO – CRIME PERMANENTE – 2. DESCLASSIFICAÇÃO - ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS – IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – 3. DE OFÍCIO - NEUTRALIZAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – PREJUDICIALIDADE MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA – PRELIMINAR REJEITADA – RECURSO DESPROVIDO COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. Se ao ingressar na residência do réu durante o dia, os agentes da lei agiram legitimados pelo Mandado de Prisão devidamente expedido por autoridade judicial e, de imediato constataram o cometimento do crime de tráfico de drogas, cuja permanência lhe é inerente, não há que se falar em violação de domicílio, ainda que não localizada na moradia a pessoa a qual se dirigia o cumprimento da ordem de prisão. 2. Impõe-se manter a condenação do Apelante pelo delito de Tráfico de Drogas, rejeitando-se a desclassificação para Porte de drogas para consumo pessoal, se comprovadas a materialidade e a autoria do primeiro crime, através de robusto acervo probatório que contemple as circunstâncias da prisão em flagrante; prova testemunhal e, demais provas, a exemplo, da apreensão de 12,9g de maconha e 2,5g de cocaína sob o domínio do réu, além de balança de precisão, sobretudo, tratando-se de réu que ostenta duas condenações anteriores por tráfico de drogas, o que deve ser levado em consideração ante o teor do art. 28, §, da Lei no. 343/06/06. 3. Razões genéricas, próprias do crime pelo qual o agente foi condenado, são inidôneas para negativar quaisquer circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP. Portanto, devem ser neutralizadas de ofício as circunstâncias e consequências do crime, se consideradas prejudiciais por que o crime foi praticado no interior de residência ou em razão do tráfico fomentar a criminalidade na região.” (Ap 0012918-65.2017.8.11.0064, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/06/2020, Publicado DJE em 01/07/2020).
Alega violação aos arts. 157 e 386, VII, ambos do CPP, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de ilicitude das provas obtidas, a ensejar sua absolvição, porquanto decorrentes decorrente de invasão de domicílio.
Recurso tempestivo (Id. 50693992).
Contrarrazões – Id. 53499963.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
Como preconiza a Súmula 83 do STJ, “(...) não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, defenda o Recorrente que é nula a invasão de sua residência pela Polícia Militar, e das provas com ela obtidas, haja vista que realizada sem mandado judicial, investigação prévia ou fundadas razões para tanto.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Pois bem. A testemunha Wender de Souza Cabral, policial militar, afirmou em Juízo, que a guarnição estava à procura de um “Jeferson” para efetivar o cumprimento de um mandado de prisão. Assim, considerando o endereço que lhe foi repassado para o cumprimento do mandado de prisão, foi até a residência do apelante, que tinha até o mesmo número do endereço indicado para cumprimento da ordem de prisão. Por esse motivo, ingressou na residência do apelante.
Entretanto, no decorrer da abordagem, constatou-se que o apelante não era o “Jeferson” constante no mandado de prisão, contudo, diante da existência de flagrante delito o apelante foi detido e indiciado por tráfico de drogas (Id. 37503967).
(...)
“Cumpre destacar, ainda, que a Carta Magna, em seu art. 5o, inciso XI, assegura a inviolabilidade do domicílio, mas, excepciona as hipóteses de prisão em flagrante, desastre, prestação de socorro ou determinação judicial.
Dito isso, e constatada a legalidade da ação dos agentes públicos quanto ao cumprimento de mandado de prisão durante o dia, justificado, portanto, o ingresso deles na residência do apelante; se lá estando, eles constataram situação de flagrante delito, por óbvio que não poderiam ter simplesmente ignorado a prática criminosa, especialmente por que não caracterizada qualquer situação de violação de domicílio.” (Id. 41201462)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PROVA ILÍCITA. DENÚNCIA ANÔNIMA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL A QUO, SEGUNDO OS CONTORNOS TRAZIDOS NA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. 1. A tese de que há nulidade, em razão da ilicitude da busca e apreensão realizada com base exclusivamente em denúncia anônima, não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, segundo os contornos trazidos na impetração, motivo pelo qual também não pode ser aqui analisada, sob pena de indevida supressão de instância. 2. É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF. 3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC 435.089/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020) (destaquei)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta violação aos arts. 157 e 386, VII, ambos do CPP, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N.
0012918-65.2017.8.11.0064
RECORRENTE: JEFERSON DE JESUS SILVA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (Id. 50672954) interposto por JEFERSON DE JESUS SILVA, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 40986459):
“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – RECURSO DA DEFESA – 1. PRELIMINAR – ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – INOCORRÊNCIA – CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO – DÚVIDA NA IDENTIDADE DO PRESO – FLAGRANTE DELITO – CRIME PERMANENTE – 2. DESCLASSIFICAÇÃO - ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS – IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – 3. DE OFÍCIO - NEUTRALIZAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – PREJUDICIALIDADE MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA – PRELIMINAR REJEITADA – RECURSO DESPROVIDO COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. Se ao ingressar na residência do réu durante o dia, os agentes da lei agiram legitimados pelo Mandado de Prisão devidamente expedido por autoridade judicial e, de imediato constataram o cometimento do crime de tráfico de drogas, cuja permanência lhe é inerente, não há que se falar em violação de domicílio, ainda que não localizada na moradia a pessoa a qual se dirigia o cumprimento da ordem de prisão. 2. Impõe-se manter a condenação do Apelante pelo delito de Tráfico de Drogas, rejeitando-se a desclassificação para Porte de drogas para consumo pessoal, se comprovadas a materialidade e a autoria do primeiro crime, através de robusto acervo probatório que contemple as circunstâncias da prisão em flagrante; prova testemunhal e, demais provas, a exemplo, da apreensão de 12,9g de maconha e 2,5g de cocaína sob o domínio do réu, além de balança de precisão, sobretudo, tratando-se de réu que ostenta duas condenações anteriores por tráfico de drogas, o que deve ser levado em consideração ante o teor do art. 28, §, da Lei no. 343/06/06. 3. Razões genéricas, próprias do crime pelo qual o agente foi condenado, são inidôneas para negativar quaisquer circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP. Portanto, devem ser neutralizadas de ofício as circunstâncias e consequências do crime, se consideradas prejudiciais por que o crime foi praticado no interior de residência ou em razão do tráfico fomentar a criminalidade na região.” (Ap 0012918-65.2017.8.11.0064, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/06/2020, Publicado DJE em 01/07/2020).
Alega violação ao art. 5°, XI, da CF, ao argumento de ilicitude das provas obtidas, a ensejar sua absolvição, porquanto decorrentes decorrente de invasão de domicílio.
Recurso tempestivo (Id. 50693994).
Contrarrazões – Id. 53499964.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de repercussão geral. Tema 280.
Ao sustentar violação ao art. 5°, XI, da CF, o Recorrente diz que é nula a invasão de sua residência pela Polícia Militar, e das provas com ela obtidas, haja vista que realizada sem mandado judicial, investigação prévia ou fundadas razões para tanto.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática dos recursos repetitivos, sendo necessária sua aplicação no caso ora em exame.
Com efeito, a tese referente à legalidade da entrada forçada em domicílio sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, indicando que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, foi fixada no julgamento do Recurso Extraordinário representativo da controvérsia (RE n. 603616, Tema 280), na sistemática de repercussão geral.
Adentrando ao caso concreto, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal refutou a alegação de violação de domicílio sustentada pelo Recorrente uma vez que o ingresso da guarnição policial em sua residência visava dar cumprimento ao mandado de prisão expedido para a captura de “Jeferson”, sendo que, a despeito de ter sido constado que o Recorrente não era o “Jeferson” constante no mandado de prisão, a localização de drogas no interior da residência justifica a ação policial, dada a situação de flagrância.
Assim, ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em aparente desconformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal manifestado no referido Tema 280, razão pela qual determino a devolução dos autos à Terceira Câmara Criminal, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, para a verificação de um possível juízo de retratação.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v